Tribunal: TJMT
Processo: 1002078-62.2019.8.11.0046
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002078-62.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LOURIVAL JOAO GILES - CPF: 838.549.167-87 (APELADO), VINICIUS RAMOS GERALDINO - CPF: 998.158.772-91 (ADVOGADO), FELIPE CESAR GERALDINO - CPF: 004.057.482-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA –
INTIMAÇÃO PRÉVIA COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA SOBRE A POSSIBILIDADE DE ABANDONO – NÃO REALIZADA – REQUISITOS DO ART. 485, §1
o
DO CPC – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1
o
, do CPC, a extinção do feito, em virtude de abandono da causa pela parte exequente, necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, de modo que, descumprida tal formalidade, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara de Comodoro, que nos autos da Ação de Execução Fiscal

n
.

1002078-62.2019.8.11.0046
,
proposta em desfavor de
Lourival João Giles
, julgou extinta a ação executiva com fulcro no artigo 485, III, do CPC/2015.

O Recorrente, afirma, em síntese, que, para ser extinto o processo por abandono, a Fazenda Pública deveria ter sido intimada, pessoalmente, para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1
o
, do CPC, o que não foi observado nos autos.

Aduz que o Magistrado extinguiu o processo, por abandono da causa, apenas com base no art. 485, inciso III, do CPC, sem o requerimento do réu, afrontando o entendimento fixado na Súmula 240 do STJ.

Dessa maneira, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja retomado o curso da execução fiscal até a integral satisfação do débito tributário.

Ausentes as contrarrazões, ante a não angularização processual.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença que julgou extinta a ação executiva com fulcro no artigo 485, III, do CPC/2015.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal, em 25/11/2019, com o objetivo de receber os créditos decorrentes de tributos constantes na CDA n. 2017217947.

Em 26/11/2019, foi proferido o despacho de citação, e expedida a carta precatória, esta retornou sem cumprimento, em 19/10/2020.

Diante disso, a Fazenda Pública foi intimada em 19/10/2020, para se manifestar sobre a citação infrutífera, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificou-se o decurso de prazo, sem a manifestação da parte Exequente, em 03/12/2020.

Em 07/12/2020, o Magistrado de piso extinguiu o feito, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a analisar se houve, ou não, o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na Primeira Instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de, acordo com o art. 485, III, do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo, quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, como cito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

Para que essa resolução, em específico, ocorra, todavia, há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1
o
, do próprio artigo 485, acima transcrito. Confira-se:

Art. 485 [...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

Cabe aqui ressaltar que os autos em questão são eletrônicos, devendo, também, ocorrer a intimação da Fazenda Pública, pessoalmente, conforme o disposto no art. 25, LEF e, no art. 183, CPC:

Art. 25. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

O que se busca com a intimação pessoal da Fazenda Pública é propiciar-lhe condições de atuar no processo da forma mais ampla possível, possibilitando o acesso a todas as informações contidas nos autos, o que resulta numa prestação jurisdicional mais efetiva, considerando o interesse público.

Nesse sentido, o §1
o
, do art. 183, CPC/2015, preceitua que a intimação pessoal ocorre também por meio eletrônico:

[...]

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. [...].

No caso, por ser o processo judicial eletrônico – PJE –, a intimação foi pessoal, de forma eletrônica, cumprida, portanto, a determinação do referido artigo.

Contudo, compulsando os autos, verifico que a Exequente foi intimada para se manifestar, quanto à citação infrutífera, mas não consta nenhuma intimação com a advertência de que a omissão deve ser suprida no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, por abandono, conforme determinar o §1
o
, do art. 485, do CPC.

É certo que incumbe ao Juízo, nos termos do princípio do impulso oficial, previsto no artigo 2
o
, do Código de Processo Civil/2015, estimular que a parte movimente o processo, por meio de intimação pessoal.

A questão debatida possui extenso acervo jurisprudencial, que, atualmente, é uníssono, inclusive no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
ABANDONO DE CAUSA
–
ART. 485, III, DO CPC
–
OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente,
com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC),
acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC
. [...] 7. Recurso Especial provido. (REsp 1738705/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/11/2018). (destaquei)

No mesmo sentido, não destoa o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA – ARTIGO 485, III, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR A FALTA – EXEGESE DO § 1º DO REFERIDO COMANDO LEGAL – PROVIDÊNCIA INDISPENSÁVEL – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. (Recurso Especial n. 1.738.705/MT, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22.05.2018)" (N.U 0009517-65.2004.8.11.0015, Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/11/2019, publicado no DJE 19/11/2019).

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO — ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – EFETIVADA - APELO DESPROVIDO. 1. Depois de cumprida intimação pessoal da Fazenda Pública, por meio da remessa dos autos pelo correio, para manifestação de interesse no prosseguimento do feito , com a advertência expressa acerca do risco de extinção, resta perfeitamente caracterizado o abandono, nos termos do §1º do art. 485, II do CPC. 2. Apelo desprovido. (N.U 0001145-12.2010.8.11.0050, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/02/2018, publicado no DJE 01/03/2018).

In casu
, não houve a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, com a advertência expressa sobre a possibilidade de caracterização de abandono da causa, razão pela qual não há que falar nesta hipótese, em razão da formalidade prevista no artigo 485, § 1
o
, do CPC.

Fortes nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso, anulando a sentença proferida em Primeiro Grau e, por consequência, determino o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021